Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700388-38.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RHAFAEL JHONNATHAN MOURA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa do apelante para apresentar as razões de apelação, conforme o art. 600, § 4°, do CPP, uma vez que o réu informou que continua sendo assistido pela d. advogada Andrea Canellas, OAB -DF 21223. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator